Tribunal: TJES
Processo: 5000167-76.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000167-76.2024.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIRLENE CESCONETTO

APELADO: BIOSPICEFOODS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO COMERCIAL. PAGAMENTO ANTECIPADO. NÃO ENTREGA DE MERCADORIA. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO RETIRANTE. SOLIDARIEDADE. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, julgou procedente o pedido para condenar os réus ao pagamento de R$ 3.507.620,57, em razão de transferências bancárias antecipadas para aquisição de pimenta-do-reino não entregues, insurgindo-se a apelante quanto à sua legitimidade passiva, nulidade da sentença, excesso de cobrança e limitação de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a apelante, na condição de sócia retirante, possui legitimidade para figurar no polo passivo; (ii) estabelecer se é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para sua responsabilização; (iii) determinar se há excesso de cobrança diante das provas produzidas; e (iv) verificar se a responsabilidade deve ser limitada ao valor das quotas sociais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a legitimidade passiva da sócia retirante, pois responde solidariamente pelas obrigações sociais pelo prazo de até dois anos após a averbação da alteração contratual, nos termos dos arts. 1.003, parágrafo único, e 1.032 do Código Civil.

4. Afirma-se que, em relações comerciais de trato sucessivo, a responsabilidade do sócio retirante alcança obrigações vinculadas à confiança estabelecida durante sua permanência na sociedade, à luz da teoria da aparência.

5. Aplica-se a teoria da asserção para concluir que a legitimidade passiva deve ser aferida com base nas alegações iniciais, sendo a extensão da responsabilidade matéria de mérito.

6. Afasta-se a nulidade por ausência de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois a apelante integrou a lide desde a origem, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

7. Diferencia-se a desconsideração da personalidade jurídica da responsabilidade legal direta do sócio retirante, sendo desnecessário o incidente quando a responsabilização decorre de previsão legal.

8. Rejeita-se a alegação de nulidade à luz do princípio pas de nullité sans grief, ante a inexistência de prejuízo à defesa.

9. Consideram-se idôneos os comprovantes de transferências bancárias via PIX como prova suficiente do crédito, não sendo a ata notarial prova exclusiva ou limitadora do valor devido.

10. Conclui-se que a parte autora comprovou o fato constitutivo de seu direito, enquanto a ré não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, nos termos do art. 373 do CPC/2015.

11. Afasta-se a limitação da responsabilidade ao valor das quotas sociais, pois a responsabilidade do sócio retirante é solidária e integral, prevalecendo sobre a regra geral do art. 1.052 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O sócio retirante responde solidariamente pelas obrigações sociais pelo prazo de até dois anos após a averbação da alteração contratual.

2. A responsabilização direta do sócio retirante dispensa a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

3. Comprovantes de transferências bancárias constituem prova idônea do crédito quando não infirmados por prova em contrário.

4. A responsabilidade solidária do sócio retirante não se limita ao valor de suas quotas sociais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Sirlene Cesconetto
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES que, na presente “
ação de cobrança
” ajuizada em seu desfavor e outros (+2) por
Biospicefoods Exportação e Importação EIRELI
, julgou procedente o pedido o pedido a fim de condenar os requeridos ao pagamento da importância de R$ 3.507.620,57 (três milhões quinhentos e sete mil seiscentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos).

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentada por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório a partir de uma breve síntese dos fatos que antecederam o ajuizamento da ação. Vejamos.

Na inicial da “
ação de cobrança
”, alega a autora/apelada ser credora da elevada quantia de
R$ 3.507.620,57
(três milhões, quinhentos e sete mil, seiscentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos), correspondente a transferências bancárias realizadas em favor da 1ª requerida
Agrocesconettos
, antecipadamente, por força da relação comercial de compra e venda de pimenta do reino mantida entre as partes, sem que houvesse o devido recebimento do produto adquirido ou a devolução dos valores pagos.

Ainda de acordo com a inicial, a prática consistia no pagamento antecipado de valores para posterior entrega da mercadoria e, muito embora tenha transferido vultosas quantias que totalizaram R$ 3.507.620,57 (três milhões quinhentos e sete mil seiscentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos), referentes a 253.960kg de pimenta do reino, a mercadoria não lhe foi entregue.

Após regular processamento, foi proferida sentença que, como dito alhures, julgou procedente o pedido formulado, por entender o douto magistrado sentenciante, em suma, que:
(i)
a 2ª requerida
Sirlene
(ora apelante) é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, haja vista que a relação contratual teria se estendido de março a novembro de 2023, abrangendo período em que a requerida ainda integrava o quadro societário, com isso aplicando o disposto nos arts. 1.003 e 1.032 do Código Civil;
(ii)
são idôneos e suficientes os comprovantes de transferências via PIX anexados aos autos (Id’s 36555581, 36555578, 36555573 e 36555570), que demonstram movimentações financeiras em favor da 1ª requerida
Agrocesconettos
em diversas datas de 2023;
(iii)
a ausência de contrato formal não descaracteriza a relação jurídica, especialmente diante das provas de pagamento e das conversas via aplicativo de mensagens; e
(iv)
os requeridos não comprovaram fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora e não restam dúvidas acerca da origem e autenticidade dos valores cobrados.

No escopo de infirmar tais conclusões, sustenta a apelante, em síntese:
(i)
faz jus à assistência judiciária gratuita por não reunir condições de arcar com as despesas do processo, como comprova a documentação anexada;
(ii)
é nula a sentença por violação ao princípio da autonomia patrimonial e supressão de procedimento obrigatório, diante da ausência de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para sua condenação pessoal;
(
i
ii)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação por se tratar de “sócio retirante”, na medida em que se desligou da sociedade empresária no dia 17/08/2023, isto é, em data anterior aos negócios jurídicos objeto da lide, que teriam sido iniciados em setembro de 2023;
(iv)
há excesso de cobrança e ausência de prova do valor integral pleiteado, tendo em vista que a ata notarial anexada aos autos ampararia montante inferior (R$ 1.570.272,00); e
(iv)
subsidiariamente, sua responsabilidade deve se limitar ao valor de suas quotas sociais, na forma do art. 1.052 do Código Civil.

A começar pela
assistência judiciária gratuita
, entendo por bem
deferir
os seus benefícios em favor da apelante
Sirlene Cesconetto
–
exclusivamente para os atos relativos a este recurso e seus eventuais desdobramentos em grau recursal
(CPC, art. 98, § 5º) – levando em conta os documentos anexados pela solicitante (Id’s 18389948 e 18389949), não impugnados pela apelada, que demonstram auferir reduzido salário mensal (R$ 1.374,13), após os descontos obrigatórios.

Dito isso, faço o registro de que a 1ª requerida
Agrocesconettos Comércio e Exportação Ltda.
não apresentou contestação, em que pese ter sido regularmente citada na pessoa da 2ª requerida
Sirlene Cesconetto
(Id 18389905) que, por sua vez, contestou os pedidos em nome próprio e representando, como Inventariante, o espólio do 3º requerido
Adson Pião de Souza
(Id 18389909), este último falecido pouco antes da propositura da ação em seu desfavor (Id 18389913).

Já incursionando no conteúdo meritório propriamente dito e reorganizando a disposição das matérias a serem examinadas, cumpre-nos examinar a alegada ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pela apelante
Sirlene Cesconetto
, que argumenta se tratar de “sócio retirante”, na medida em que se desligou da sociedade empresária em 17/08/2023, isto é, em data anterior aos negócios jurídicos objeto da lide, que teriam sido iniciados em setembro de 2023.

Saliento que a questão foi decidida pelo juiz ao promover o saneamento do processo (Id 18389919), ao
rejeitar
a preliminar arguida na contestação sob os seguintes fundamentos,
in litteris
:

“A requerida afirma que foi sócia até 17/08/2023, data a partir da qual deixou de fazer parte do quadro societário da empresa Agrocesconettos Comércio e Exportação LTDA.

Contudo, na petição inicial, o autor sustenta que a relação contratual começou em março e se estendeu até novembro de 2023, o que significa que o negócio teve início enquanto a requerida ainda era sócia da empresa.

O artigo 1.032 do Código Civil estabelece que a retirada, exclusão ou morte de um sócio não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade por obrigações sociais anteriores, pelo prazo de dois anos após a averbação da resolução societária; e, nos dois primeiros casos, essa responsabilidade também se estende às obrigações posteriores, pelo mesmo período, caso a averbação não tenha sido solicitada.

Conforme o entendimento deste dispositivo legal, a saída de um sócio não extingue sua responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores.

O parágrafo único do artigo 1.003 do Código Civil expressa a mesma interpretação, afirmando que até dois anos após a averbação da alteração contratual, o cedente será solidariamente responsável com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações assumidas enquanto sócio” (Id 18389919, p. 1-2).

Por se tratar de matéria não agravável, à luz do rol contido no art. 1.015 do Código de Processo Civil, é admitida a sua reiteração como preliminar de apelação (CPC, art. 1.009, § 1º), tal qual procedera a apelante, em que pese ter sido consignado na sentença que o ponto já havia sido analisado anteriormente, ao mencionar a decisão acima transcrita.

Feito o registro, desde logo adianto que não assiste razão à apelante.

Ao tratar dos direitos e obrigações dos sócios e da resolução da sociedade em relação a um sócio, assim dispõe o Código Civil em seus arts. 1.003, parágrafo único, e 1.032:

Art. 1.003 (...)

Parágrafo único. Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.

Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.

Como se observa, a lei prevê a responsabilidade solidária do sócio retirante pelas obrigações sociais pelo prazo de até 2 (dois) anos após a averbação da alteração contratual, com vistas a resguardar a boa-fé e a confiança de terceiros e impedir que a modificação do quadro societário represente óbice à satisfação de créditos oriundos de uma dinâmica comercial estabelecida e consolidada sob a égide da composição societária anterior.

Em se tratando de relação comercial habitual e de trato sucessivo, o liame obrigacional não se limita ao momento isolado do desembolso financeiro (setembro/2023), mas projeta-se sobre a confiança e a solvabilidade da empresa durante todo o período de negociação que antecedeu o inadimplemento.

Sob a ótica da Teoria da Aparência, a averbação da retirada em 17/08/2023 (Id 18389912) não possui o condão de desvincular automaticamente a ex-sócia de negócios cujas tratativas e base de confiança foram sedimentadas enquanto esta ainda integrava a gerência, notadamente quando o credor é parceiro comercial costumeiro da sociedade.

Em reforço, devo acrescentar que a análise da legitimidade passiva deve observar a Teoria da Asserção (
in status assertionis
), segundo a qual as condições da ação são aferidas com base nos fatos narrados na petição inicial. Havendo a imputação de que o descumprimento contratual decorreu de práticas comerciais iniciadas sob a vigência da antiga composição societária, a controvérsia acerca da responsabilidade da apelante deixa de ser uma questão meramente processual para se tornar o próprio mérito da demanda, ou seja, com a manutenção da 2ª requerida/apelante no polo passivo a fim de que a extensão de sua responsabilidade seja decidida em sede de cognição exauriente.

Na sequência, alega a apelante ser nula a sentença por violação ao princípio da autonomia patrimonial e supressão de procedimento obrigatório, diante da ausência de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para sua condenação pessoal.

De igual forma não prospera a sua irresignação, por ter sido incluída no polo passivo da demanda desde a sua gênese, figurando como correquerida na petição inicial, não se aplicando o procedimento previsto nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil que, como é cediço, tem por finalidade garantir o contraditório e a ampla defesa ao sócio que ainda não integra a lide.

No caso vertente, tendo a apelante sido regularmente citada e apresentado contestação, o escopo precípuo do incidente restou plenamente atingido pela via da ação de conhecimento, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa.

Por oportuno, faço a ressalva de que não confundem a desconsideração da personalidade jurídica (fundada no abuso de direito ou confusão patrimonial – CC, art. 50) e a responsabilidade legal direta do ex-sócio prevista nos anteriormente transcritos artigos 1.003 e 1.032 do Código Civil.

Quando a pretensão autoral baseia-se na responsabilidade solidária do sócio retirante por obrigações sociais, a propositura da ação diretamente em face deste prescinde da instauração de incidente autônomo, por se tratar de legitimidade passiva ordinária decorrente da lei, em que a responsabilidade é discutida no próprio bojo do processo de cognição, tornando despiciendo o rito do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica (CPC, arts. 133 a 137).

Acrescento ainda que, sob a égide do princípio
pas de nullité sans grief
, não se declara a nulidade de ato processual sem a efetiva demonstração de prejuízo.

In casu
, a apelante exerceu em plenitude o seu direito de defesa, mediante contestação do mérito da dívida e extensão de sua responsabilidade societária, de modo que a instauração de um incidente apartado constituiria formalismo exacerbado.

Prosseguindo na análise, alega a apelante haver

excesso de cobrança e falta de prova do valor integral pleiteado, tendo em vista que a ata notarial anexada aos autos ampararia montante inferior (R$ 1.570.272,00).

A ata notarial, conquanto dote de fé pública o conteúdo das mensagens e transações nela transcritas, não constitui prova exclusiva ou tarifada, servindo apenas como elemento de corroboração que deve ser analisado em conjunto com os demais documentos.

Logo, a existência de um montante nominal inferior no referido instrumento não possui o condão de desqualificar a higidez dos comprovantes de transferência bancária via PIX, que demonstram, de forma analítica e inequívoca, o efetivo deslocamento patrimonial em favor da sociedade empresária requerida e totalizam o valor pleiteado na exordial (R$ 3.507.620,57).

Sob o prisma da persuasão racional e do princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371), a apelada logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito ao apresentar os demonstrativos de pagamento que conferem lastro à condenação integral; em contrapartida, entendo que a apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II), a saber, demonstrar que as vultosas transferências bancárias possuíam finalidade diversa da aquisição de mercadorias ou que houve a entrega de produtos correspondente ao excedente ora impugnado.

Em assim sendo, a mera negativa genérica do valor, desacompanhada de contraprova documental capaz de infirmar a liquidez dos recibos bancários, não autoriza a redução do
quantum debeatur
.

Em suma: a dinâmica comercial estabelecida entre as partes, que era pautada na confiança e no costume de pagamentos antecipados para posterior entrega de pimenta-do-reino, confere plena verossimilhança à pretensão autoral em sua totalidade, devendo ser rechaçada a tentativa de fragmentar a dívida com base na limitação da ata notarial e, de resto, ignorar a realidade das transações financeiras documentadas e a ausência de qualquer prova de quitação ou de fato extintivo por parte dos requeridos.

Por fim, requer a apelante, subsidiariamente, que a sua responsabilidade seja limitada ao valor de suas quotas sociais, na forma do art. 1.052 do Código Civil
1
.

A limitação da responsabilidade dos cotistas é a regra geral de regência das sociedades limitadas para as obrigações ordinárias da pessoa jurídica; entretanto, essa proteção não é absoluta e cede diante do comando específico dos arts. 1.003, parágrafo único, e 1.032 do Código Civil que, como vimos anteriormente, impõem ao sócio retirante uma responsabilidade solidária e pessoal pelas obrigações sociais pelo prazo de dois anos, constituindo uma garantia legal
ex vi legis
em favor de terceiros que transcende a mera participação no capital social.

Sob o prisma do instituto da solidariedade, uma vez estabelecido que o sócio cedente ou retirante responde solidariamente com os demais pelas obrigações pretéritas, o credor detém a prerrogativa de exigir de qualquer um dos coobrigados a integralidade da dívida, de modo que admitir a limitação da condenação ao valor nominal das quotas sociais esvaziaria por completo a eficácia da norma de proteção ao mercado e à boa-fé objetiva e transmudaria a solidariedade imposta pelo legislador em responsabilidade proporcional (
pro rata
) que a lei não previu para esta hipótese de transição societária.

Portanto, reconhecido o liame de responsabilidade nos termos do art. 1.032 do Código Civil,
esta deve ser integral e solidária em relação ao débito reclamado
, não havendo espaço para a aplicação da cláusula de limitação de quotas no que tange à garantia de terceiros prejudicados.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 1% os honorários advocatícios sucumbenciais
– fixados em 10% sobre o valor da condenação – levanto em conta o trabalho adicional em grau recursal (CPC, art. 85, § 11).

Ante o exposto,
conheço d
a
apelação
cível
e lhe
nego provimento
.

É como voto.

____________________________

1
Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)